Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-66.2026.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004082-66.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 039.153.261-86 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária. O recorrente alegou ausência de prévia comunicação e retenção indevida de valores pela instituição financeira, requerendo a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se houve retenção indevida de valores decorrente do bloqueio e encerramento da conta bancária; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial quanto à existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

4.

O reclamante não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não apresenta elementos mínimos capazes de comprovar retenção indevida de valores, prejuízos financeiros efetivos ou qualquer fato constitutivo do direito alegado.

5.

A instituição financeira demonstra que o bloqueio temporário da conta decorre de medida de segurança destinada à proteção do próprio correntista.

6.

A ausência de comprovação documental acerca dos valores supostamente retidos impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário.

7.

O entendimento consolidado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige demonstração mínima do dano alegado para justificar condenação por danos morais.

8.

O bloqueio e encerramento da conta, desacompanhados de prova de prejuízo concreto ou retenção indevida de valores, configuram mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, a partir das alegações constantes da petição inicial.

2.

Compete à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A ausência de prova da retenção indevida de valores impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário.

4.

O bloqueio e encerramento de conta bancária, sem demonstração de prejuízo efetivo, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJMT, RI no 1023622-37.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Pretende o Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de
bloqueio unilateral e imotivado de conta sem prévia notificação e retenção de valores
pelo recorrido.

3.

Em contrarrazões, o recorrido alegou
preliminarmente
a ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaçou os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

PRELIMINAR:

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva. A teoria da asserção estabelece que as condições da ação — dentre elas a legitimidade passiva — devem ser aferidas à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, limitando-se à verificação, em tese, da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não à comprovação efetiva do direito invocado. Nesse sentido: “A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial.” (REsp n. 1.884.887/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

8.

MÉRITO: Não assiste razão à parte recorrente.

9.

Segundo consta na petição inicial o Reclamante
mantinha conta bancária ativa junto à instituição financeira; contudo, de forma unilateral, houve bloqueio/encerramento da conta, sem prévia comunicação (id. 360071900).

10.

Em sede de contestação o demandado sustentou a regularidade de sua conduta. Argumentou que o bloqueio temporário de uma conta não deve ser visto como algo prejudicial ao cliente, pois existe para proteção do próprio correntista.

11.

No presente caso, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios da alegada
retenção prolongada de valores, prejuízos financeiros efetivos
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações do autor.

12.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

13.

A propósito:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL.
BLOQUEIO E ENCERRAMENTO.
CONTESTAÇÃO DE PIX POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR AO PAGADOR DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta bancária digital, restituição de valores supostamente retidos e indenização por danos morais. O autor alegava bloqueio e encerramento unilateral de conta sem aviso prévio, com valores ainda disponíveis. A instituição financeira defendeu que o bloqueio decorreu de contestação de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00, devolvido ao pagador após apuração de fraude, inexistindo saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de valores após o bloqueio e encerramento da conta; (ii) verificar se o encerramento da conta, sem comunicação prévia, constitui irregularidade apta a ensejar restituição ou indenização; (iii) avaliar se o encerramento unilateral da conta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio e o encerramento da conta se justificam diante da contestação de Pix no valor de R$ 5.000,00, cuja devolução ao pagador de origem foi comprovada documentalmente.

4. O extrato bancário do autor evidencia saldo final de R$ 0,00, inexistindo prova de valores retidos, prevalecendo sobre comunicações internas padronizadas do banco.

5. O pedido de restituição carece de individualização e comprovação mínima por parte do autor, que não apresentou extratos ou comprovantes de valores alegadamente bloqueados.
6. O encerramento unilateral da conta, diante de suspeita de fraude, afasta a exigência de comunicação prévia, pois a imediata notificação poderia frustrar a devolução dos valores e facilitar a dissipação dos recursos.
7. A ausência de demonstração da origem do valor contestado fragiliza a versão do autor, que não refutou adequadamente a alegação de fraude.
8. O encerramento da conta, sem saldo relevante, configura mero aborrecimento, não caracterizando dano moral indenizável, por não atingir a honra ou dignidade do correntista.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso improvido.
(N.U 1023622-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

grifei

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

15.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

Intimem-se as partes.

17.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

18.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026